Tribunal: TJDFT
Processo: 0727212-22.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo no 0727212-22.2019.8.07.0000 Agravante(s) RODRIGO DA ROCHA LIMA BORGES Agravado(a)(s) GOMIDE ADVOGADOS ASSOCIADOS Relatora Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Rodrigo da Rocha Lima Borges contra decisão exarada pelo Juízo da 23a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença manejado por Gomide Advogados Associados, considerando que não há comprovação de revogação/renúncia do mandato outorgado pela executada ao ora recorrente, manteve o entendimento de que a intimação por meio do patrono cadastrado nos autos é válida, enquanto não se anexar a notificação de renuncia e transcorrer o prazo prescrito em lei, para exclusão do nome do agravante (ID 50461357). No despacho de ID 13222506, foi determinada a intimação do agravante para apresentar esclarecimentos sobre a interposição do recurso, notadamente, sobre a sua legitimidade ativa. Na petição ID 13493766, o agravante formulou pedido de desistência. É o relato do necessário. Decido. 2. De acordo com o art. 998 do CPC, o recorrente pode desistir do recurso a qualquer tempo, independentemente da anuência do recorrido ou dos litisconsortes. Autorizada, portanto, a homologação do pedido de desistência do agravo de instrumento. 3. Diante do exposto, com fundamento nos arts. 998 do CPC e 87, VIII, do RITJDFT, homologo o pedido de desistência formulado, para que produza seus efeitos. Preclusa a presente decisão, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 14 de janeiro de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora